Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022390-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA NEIDE NOGUEIRA COSTA - CPF: 361.657.001-87 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
INCIDÊNCIA DE MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. –

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo.

2. Estando preenchidos os requisitos legais, é viável a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento referentes aos débitos discutidos, não havendo que se falar em
risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos em folha.

3. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

4. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

6. Por se tratar de situação em que os descontos são realizados mensalmente, é possível a modificação da periodicidade de incidência da astreintes de multa diária para multa por cada evento de descumprimento.

7. Decisão parcialmente reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA
no
1031324-45.2024.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA NEIDE NOGUEIRA COSTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)

SUSPENDER
a exigibilidade dos débitos originados no contrato n.o 694704983 que atualmente enseja descontos na folha de pagamento da assistência previdenciária da parte autora pela ré (Id.

163129867). A Requerida deverá
ABSTER-SE
de efetuar descontos na folha de pagamento ou tomar qualquer outra medida constritiva no patrimônio da parte autora para satisfação do débito objeto dos autos,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o Magistrado singular foi de encontro à normatividade jurídica vigente, vez que impor ao ora agravante a impossibilidade de realizar a totalidade das cobranças oriundas de contrato válido é uma obrigação por demais onerosa, não encontrando amparo na legislação
[...]
”;

2)
“
[...] a referida suspensão dos descontos poderá ocasionar graves encargos e prejuízos, visto que, no caso de improcedência da ação principal, o que espera este agravante, o banco não terá a garantia de receber o valor corresponde ao contrato, levando em consideração que para que ocorra a captura da margem se faz necessário limite disponível [...]”
; e

3)
“
[...] o reconhecimento prévio de que os descontos oriundos do contrato objeto da lide estão sendo cobrados de forma errônea é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que a presunção há de ser de veracidade [...]
”;

4)
“
[...] observa-se aqui o periculum in mora em reverso, visto que sendo a liminar mantida, ocorrerá a suspensão dos descontos integrais das parcelas, estando o banco agravante impedido de usufruir regularmente do seu patrimônio [...]
”; e

5)
“
[...] há necessidade de reforma na r. decisão, ante a inadequação de imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer [...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, “
determinando manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado
”, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para “
Que seja totalmente revogada a liminar concedida, com expurgação da multa, e, se acaso mantida, que o valor da multa estabelecido anteriormente seja reajustado, não ultrapassando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada desconto
”.

A liminar foi indeferida no ID. 233032188.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões (ID. 233442161) pugnando pelo desprovimento do Agravo e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse a exigibilidade dos débitos discutidos, bem como se abstivesse de efetuar descontos na folha de pagamento da Agravada “
ou tomar qualquer outra medida constritiva no patrimônio da parte autora para satisfação do débito objeto dos autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação à periodicidade de incidência da penalidade.

Considerando que os descontos são realizados mensalmente, entendo que aplicação de penalidade pelo descumprimento da liminar deve ocorrer por evento, ou seja, para cada desconto realizado irregularmente após o término do prazo para cumprimento da decisão.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para estabelecer que a multa astreintes deverá incidir em cada evento de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024